Tribunal: TJDFT
Processo: 0701616-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701616-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYSLAN ALYNSON DA SILVA RIBEIRO AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AYSLAN ALYNSON DA SILVA ARAÚJO contra a decisão da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0701915-61.2020.8.07.0005, movido por MARIA DO SOCORRO ARAÚJO, deferiu a penhora de 15% dos rendimentos líquidos do executado, até o limite do débito (ID 79262569, origem). Nas razões (ID 22546955), narra tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença objetivando o pagamento de R$ 153.238,28 (cento e cinquenta e três mil, duzentos e trinta e oito reais e vinte e oito centavos). Informa que, por não ter efetuado o pagamento voluntário do débito, foi realizada pesquisa via SISBAJUD, ocasião na qual foram bloqueados valores em suas contas, totalizando R$ 1.647,98 (mil, seiscentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos). Subsequentemente, sem que tivesse havido outra pesquisa no juízo primevo, foi deferida a decisão agravada. Aduz estar configurada ilegalidade do pronunciamento, pois, embora admita a possibilidade de flexibilização da regra da impenhorabilidade salarial, no presente caso a constrição do salário do devedor prejudica a sua subsistência e de sua família. Assevera possuir uma filha de 10 (dez) anos diagnosticada com paralisia cerebral por hipoxia perinatal e, para combater os efeitos provenientes da doença, como graves crises epiléticas, necessita comprar medicamentos cujos custos giram em torno de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) por mês. Salientando a existência de mais dois filhos, especifica seus gastos correntes, aduzindo que estes alcançam R$ 6.915,68 (seis mil, novecentos e quinze reais e sessenta e oito centavos). Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna a concessão do efeito suspensivo, para desconstituir a penhora determinada na decisão agravada, subsidiariamente, sua diminuição para 5% (cinco por cento) sobre os rendimentos do agravante. No mérito, a reforma da decisão. Preparo comprovado (ID 22546957). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que deferiu o pedido de penhora - 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do executado, até o limite do débito. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em juízo perfunctório, verifico a parcial plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos originários, denota-se ser o agravante Coordenador Contábil Financeiro da empresa Iafis Systems do Brasil EIRELI. Conforme declaração de imposto de renda do exercício 2019/2018, recebeu a quantia anual de R$ 118.418,10 (cento e dezoito mil, quatrocentos e dezoito reais e dez centavos) - ID 22551883. Ainda, conforme contracheque relativo a 11/2020, sua remuneração bruta é de R$ 11.368,64 (onze mil, trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) e líquida de R$ 8.803,19 (oito mil, oitocentos e três reais e dezenove centavos) - ID 22551879, pág. 01. Por outro lado, a credora pleiteia o percebimento do seu crédito, proveniente de indenização por acidente automobilístico. A jurisprudência pátria tem firmado a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade de salários, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, em casos excepcionais, para permitir a constrição de percentual dessa verba para satisfação de débitos, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial e da dignidade. In casu, o agravante comprova as despesas oriundas do tratamento médico necessário a uma de suas filhas, o pagamento das escolas dos outros dois filhos, bem como algumas despesas mensais ordinárias. No entanto, não há nos autos a declaração de imposto de renda do exercício 2020/2019 para comprovar sua atual renda, cópia de seus extratos bancários a fim de demonstrar a ausência de renda extra, tampouco a informação se a genitora dos menores possui algum labor remunerado a fim de contribuir com o sustento dos filhos. Desse modo, considerando a renda líquida do agravante – R$ 8.803,19 (oito mil, oitocentos e três reais e dezenove centavos) – e que as despesas declaradas não superam esse valor, tenho como possível o abrandamento da Lei e a excepcionalidade da incidência de penhora salarial. Contudo, para não afrontar direitos fundamentais do devedor, entendo como percentual mais condigno ao caso concreto 10% (dez por cento). Diante do exposto, DEFIRO a liminar para acolher em parte o pedido subsidiário e determinar que a medida constritiva seja reduzida ao patamar de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do executado, até a quitação do débito. Comunique-se o juízo de origem para as providências cabíveis. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 18 de janeiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator